Tribunal: TJDFT
Processo: 0038136-77.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. PENHORAS ELETRÔNICAS. ULTIMAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. AGREGAÇÃO DA MULRA E DOS HONOÁRIOS DA FASE EXECUTIVA (CPC, art. 523, §1o). PENHORA ANTECEDENTE. LIQUIDAÇÃO. DECOTE DO BLOQUEADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXEQUENTE. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. APURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. EXECUTIVO. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando o exequente quando assegurado prazo para manifestação sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros do executado e levantamento de valores segundo os parâmetros anteriormente fixados pelo juiz da execução, inviável que, defronte provimento extintivo lastreado na quitação proveniente da ausência de impugnação tempestiva sobre o mensurado, reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento da impugnação que formulara de forma serôdia.
2. Estabelecendo o juiz da execução que foram decotados do crédito remanescente os valores tardiamente bloqueados e intimadas as partes para ciência da penhora eletrônica consumada com balizamento no decidido, o havido, defronte ausência de desconformidade denunciada pelas partes quando instadas a se manifestarem, determina a ratificação do aferido com lastro nas premissas estabelecidas em virtude da ausência de impugnação especificada advinda, resultando que o cálculo aferido como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, e, como consectário, realizado o bloqueio e o levantamento do apurado, ser extinta a fase executiva com base na quitação.
3. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.